Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703044-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CHARDEL ASSAD HADDAD, NADIA CHATER EL HADDAD Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a consulta referente à indisponibilidade de bens por meio da CNIB (proc. no 0058221-31.2005.8.07.0001, ID no 80689947). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização de nova diligência com o intuito de localizar bens e valores de titularidade dos devedores, ora agravados, não seria razoável e deve ser reformada. 3. Defende que a decretação da indisponibilidade patrimonial dos agravados seria necessária para evitar o cometimento de fraudes contra os credores e a pesquisa de bens e valores por meio da referida central atenderia aos Princípios da Cooperação e da Efetividade da Prestação Jurisdicional. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja realizada a pesquisa quanto à indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 22865874, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. O cumprimento de sentença iniciou-se em 7/2/2005 (ID no 77693135) e desde então foram realizadas as diligências pleiteadas pelo credor com o intuito de satisfazer o seu crédito. 14. Apesar de o agravante sustentar a necessidade de decretação da indisponibilidade patrimonial, as pesquisas realizadas evidenciam que a medida não teria efetividade, diante da ausência de bens e valores registrados em nome dos agravados. Ademais, não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a eventual existência de bens em nome dos devedores. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, o credor poderá solicitar a consulta de eventuais imóveis registrados em nome dos agravados pela via administrativa, mediante o recolhimento dos correspondentes emolumentos, sendo prescindível a interferência do Poder Judiciário (CNJ, art. 5o do Provimento no 39/2014). 16. A apresentação ou a reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. 17. Sem que haja a demonstração quanto à alteração na situação patrimonial e financeira dos devedores que justifique a realização de novas diligências, é inviável atender à pretensão da parte credora. Precedente deste Tribunal: Acórdão n. 1138824, 07106783720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro